Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a decisão de ID: 44599059, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 44099031. Ao ID: 45569679, foi intimado o DF para esclarecer se o montante dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS efetivamente corresponde a R$ 39.801,34. Ao ID: 46418577, o DF se manifestou de forma favorável aos cálculos. É o relatório. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no IDS: 44099031 e 46418577, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44099031 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e de execução). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador